Tribunal: TJDFT
Processo: 0714822-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0714822-40.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ASSOCIACAO HABITACIONAL DO RECANTO DAS EMAS RECORRIDO: EMERSON KARTNNEY ZUZA NOBREGA, LUPPHA CONSTRUCOES LTDA DESPACHO A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse diapasão, a par da ausência de documentos colacionados à demonstração da atual situação de hipossuficiência, intime-se a recorrente (ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DO RECANTO DAS EMAS) para, no prazo de 48 horas, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: extrato que demonstre a situação financeira da associação, última declaração do imposto de renda ou de isento, comprovantes de despesas entre outros), pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferir, do completo recolhimento e comprovação das custas processuais, pena de pronto reconhecimento da deserção, independentemente de nova intimação. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal